Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO COMPROVADA. NOTA FISCAL. ENTREGA DO PRODUTO. DEMONSTRAÇÃO. ASSINATURA. PREPOSTO. TEORIA DA APARÊNCIA. SÓCIO RETIRANTE. AVERBAÇÃO. RESPONSABILIDADE.

1. Não prevalece a alegação de pagamento desacompanhada de demonstração de quitação do débito.

2. Admite-se o ajuizamento de ação monitória instruída com notas fiscais quando demonstrada a existência do crédito e a entrega do produto ou a prestação do serviço.

3. Pela Teoria da Aparência, a assinatura de prepostos ou empregados da empresa no comprovante de recebimento da mercadoria é suficiente para demonstrar o vínculo obrigacional.

4. O sócio retirante responde pelas dívidas contraídas no período em que participava da empresa, pelo período de dois anos contados da averbação de sua saída da sociedade.

5. Negou-se provimento ao recurso.